Tribunal: TJBA
Processo: 8008279-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008279-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO EUGENIO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PARIDADE COM OS ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a implantar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 45%, em seus proventos, sob fundamento de que a vantagem é devida em razão da paridade com os policiais da ativa, nos termos do art. 121 da Lei n. 7.990/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 45%, a policial militar da reserva remunerada, independentemente do cumprimento dos requisitos temporais estabelecidos na legislação estadual, ante o caráter genérico da parcela e o princípio da paridade entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A CET possui previsão legal como gratificação devida a policiais militares no serviço ativo, conforme art. 102, § 1º, j, da Lei n. 7.990/2001, e tem seus critérios de concessão fixados nos arts. 110-B e 110-D da mesma lei. 4. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o caráter genérico da CET, em razão da percepção indistinta da vantagem por todos os policiais militares da ativa que atuam em setores da estrutura organizacional da PM/BA, dispensando a exigência de tempo mínimo de percepção para a incorporação aos proventos. 5. A regra da paridade impõe a extensão da CET aos inativos, assegurando-lhes o mesmo tratamento remuneratório dos ativos, conforme art. 121 da Lei n. 7.990/2001. 6. Precedentes indicam que a CET, quando paga de forma generalizada aos ativos, deve ser estendida aos inativos independentemente de comprovação do recebimento anterior por período mínimo. 7. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 45% da CET para o posto de soldado em atividade operacional, servindo de parâmetro para a fixação da vantagem nos proventos do impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: i) A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui caráter genérico quando concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa. ii) A regra da paridade autoriza a extensão da CET aos policiais militares da reserva remunerada, mesmo sem o cumprimento do requisito temporal previsto no art. 110-D da Lei n. 7.990/2001. iii) O valor da CET a ser pago ao inativo deve observar o percentual previsto em regulamento correspondente ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. Dispositivos relevantes citados: Lei 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), arts. 102, § 1º, j; 110-B; 110-D; 121. Emenda Constitucional 113/2021. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJE 14.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8008279-47.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante ANTÔNIO EUGÊNIO PEREIRA DOS SANTOS e, na condição de Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA